Tribunal: TJMT
Processo: 1000744-27.2022.8.11.0033
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000744-27.2022.8.11.0033
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), SAULO SILVA SOUZA - CPF: 045.610.021-03 (APELANTE), LUIZ GUILHERME DA SILVA CONCEICAO - CPF: 045.933.291-08 (ADVOGADO), ADAILSON GONCALO RODRIGUES FERREIRA - CPF: 571.407.581-15 (ASSISTENTE), MARIA MADALENA BORDIGNON DE ABREU - CPF: 966.953.231-00 (VÍTIMA), JOSE AILTON DA SILVA - CPF: 699.077.494-00 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. MÉRITO: PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA. MODIFICAÇÃO DO REGIME PRISIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame: Apelação criminal interposta contra sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de São José do Rio Claro (MT), que condenou o apelante como incurso nas penas do art. 155, §4º, I, c.c. art. 61, I, do Código Penal, à pena de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 12 (doze) dias-multa. A defesa suscita, preliminarmente, a nulidade do reconhecimento fotográfico por inobservância do art. 226 do CPP. No mérito, pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, o afastamento da qualificadora do rompimento de obstáculo e a modificação do regime inicial para o aberto.

II. Questão em discussão: Há quatro questões em discussão: (i) definir se o reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial padece de nulidade por inobservância do art. 226 do CPP; (ii) estabelecer se há provas suficientes para a condenação; (iii) determinar se a qualificadora do rompimento de obstáculo está devidamente comprovada; e (iv) verificar se o regime inicial semiaberto é adequado ao caso.

III. Razões de decidir:

1. O reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial observou os requisitos essenciais do art. 226 do CPP, tendo a vítima inicialmente descrito o suspeito para somente depois proceder ao reconhecimento, o qual foi posteriormente ratificado em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

2. As disposições do artigo 226 do CPP consubstanciam-se em recomendações legais e não em exigências, não sendo causa de nulidade, conforme Enunciado nº 26-TJMT, especialmente quando o reconhecimento é ratificado em juízo e amparado por outros elementos de prova.

3. A materialidade e a autoria do crime de furto qualificado estão devidamente comprovadas pelo Boletim de Ocorrência, pelo Termo de Declaração da vítima, pelo Auto de Constatação e pelos depoimentos testemunhais.

4. Em crimes patrimoniais, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, mormente quando prestada de forma coerente e harmônica nas fases policial e judicial, e corroborada por outros elementos de prova.

5. A qualificadora do rompimento de obstáculo restou comprovada pelo Auto de Constatação elaborado pelo policial civil, que documenta de forma inequívoca que a janela de veneziana do quarto foi arrombada, sendo tal constatação corroborada pelos depoimentos da vítima e da testemunha.

6. A jurisprudência pátria admite a comprovação da qualificadora do rompimento de obstáculo por outros meios de prova quando justificada a impossibilidade de realização da perícia técnica, sendo o auto de constatação, acompanhado de registros fotográficos e corroborado por depoimentos testemunhais, meio idôneo para tal fim.

7. O regime inicial semiaberto foi fixado com base no art. 33, §2º, 'b', do CP e na Súmula 269 do STJ, considerando a condição de reincidente do apelante, sendo legítima a imposição deste regime ao réu reincidente condenado à pena inferior a quatro anos, ainda que favoráveis as circunstâncias judiciais.

IV. Dispositivo e Tese: Preliminar rejeitada e recurso desprovido.

Tese de julgamento:1. As disposições do artigo 226 do CPP constituem recomendações legais e não exigências, não havendo nulidade quando o reconhecimento fotográfico é ratificado em juízo sob o crivo do contraditório e amparado por outros elementos probatórios. 2. A qualificadora do rompimento de obstáculo pode ser comprovada por auto de constatação, registros fotográficos e depoimentos testemunhais, sendo dispensável a realização de perícia técnica específica quando houver outros elementos idôneos. 3. É legítima a fixação do regime inicial semiaberto ao réu reincidente condenado à pena inferior a quatro anos, ainda que favoráveis as circunstâncias judiciais, conforme Súmula 269 do STJ.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 155, §4º, I; CP, art. 61, I; CP, art. 33, §2º, 'b'; CPP, art. 226; CPP, art. 156; CPP, art. 158.

Jurisprudência relevante citada:STJ, Súmula 269; STJ, AgRg no HC n. 647.545/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 11/5/2021; STJ, AgRg no HC n. 629.864/SC, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 2/3/2021; STJ, AgRg no HC n. 545.671/SC, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 11/2/2020; STJ, AgRg no REsp n. 1.924.257/MS, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 30/3/2021; TJMT, Enunciado nº 8; TJMT, Enunciado nº 26.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por SAULO SILVA SOUZA contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de São José do Rio Claro/MT, que o condenou como incurso nas penas do art. 155, §4º, I, c/c art. 61, I, do Código Penal, à pena de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 12 (doze) dias -multa.

Em suas razões recursais, a defesa suscita, preliminarmente, a nulidade do reconhecimento fotográfico por inobservância do art. 226 do CPP. No mérito, pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, com fulcro no art. 386, incisos V e VII, do CPP. Subsidiariamente, requer o afastamento da qualificadora do rompimento de obstáculo, por ausência de prova técnica idônea, e a modificação do regime inicial de cumprimento de pena para o aberto.
Busca, ainda, prequestionamento.
(ID. 305127391).

Em contrarrazões,
o
Parquet
refuta as teses pugnando pelo desprovimento do recurso. (ID. 329869354).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através da Procuradora de Justiça Ana Cristina Bardusco Silva, manifestou-se pelo conhecimento do recurso e, em Preliminar, pela rejeição da nulidade arguida e, no mérito, pelo desprovimento do apelo, mantendo-se a sentença condenatória inalterada, (Id. 308467864). sintetizando com a seguinte ementa:

“ Sumário: Sentença penal condenatória – Furto qualificado – rompimento de obstáculo (artigo 155, §4º, inciso I, do Código Penal) – pena definitiva fixada em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 12 (doze) dias-multa, em regime inicialmente semiaberto – Inconformismo da defesa – PRELIMINAR: requer a nulidade na obtenção das provas por reconhecimento fotográfico por descumprimento das regras do artigo 226 do CPP – MÉRITO: pleito de absolvição por ausência de provas de autoria (art. 386, VII, CPP) – afastamento da qualificadora do delito – modificação do regime prisional para o aberto – IMPROCEDÊNCIA DAS RAZÕES RECURSAIS – REJEIÇÃO DA PRELIMINAR – inocorrência de nulidade processual pelo reconhecimento fotográfico, considerando as demais provas produzidas nos autos que fundamenta a condenação – precedentes judiciais – materialidade e autoria devidamente comprovadas – provas corroborativas com aquelas produzidas na fase investigativa – reconhecimento fotográfico ratificado em juízo pela vítima – confirmação da autoria delitiva pela vítima e pelo depoimento testemunhal – palavra da vítima que assume especial relevo pela circunstância do crime – relato seguro e harmônico da vítima – depoimento de testemunha policial – ENUNCIADO 08 do TJMT – entendimentos jurisprudenciais corroborativos – perfectibilização de furto na forma qualificada por arrombamento – existência de auto de constatação nos moldes dos artigos 158 e 159, ambos do CPP – depoimentos judicializados revelando que o acusado arrombou/rompeu a grade de proteção da janela para ingressar no imóvel – manutenção da condenação – preservação do regime inicial de cumprimento da pena no semiaberto – recorrente que ostenta multirreincidência delitiva específica – dicção do artigo 33, §2º, “b’ e §3º, do Código Penal – Súmula 269 do STJ – Pelo conhecimento do apelo. Pela rejeição da preliminar arguida e, no mérito, pelo desprovimento do recurso. (sic).”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Narro a denúncia: (ID.305126865).

“ (...). Consta do incluso inquérito policial que, no dia 25 de fevereiro de 2019, por volta das 16h30, SAULO SILVA SOUZA, imbuído de animus furandi e mediante destruição/rompimento de obstáculo, ingressou na residência de Maria Madalena Bordignon de Abreu, situada na Rua Sapezal, nº 258, bairro Progresso, em São José do Rio Claro/MT, e dali subtraiu, para si e com ânimo de assenhoreamento definitivo, uma corrente com pingentes, dois brincos, uma pulseira, um cabo de televisão, além de R$ 115,00 em espécie.

Fazem esclarecer as investigações policiais que, na fatídica data, o increpado se deslocou até a mencionada residência e, aproveitando-se da ausência temporária de vigilância, arrombou uma das suas janelas e, assim, teve acesso ao interior do recinto privado.

A partir daí, deu início à separação dos bens que seriam subtraídos, sendo que, neste ínterim, foi surpreendido pela chegada da vítima, que percebeu a movimentação estranha e acionou imediatamente seu cunhado.

Apurou-se que, uma vez ciente a respeito da aproximação deles, o denunciado empreendeu fuga imediata, logrando êxito na subtração de apenas alguns dos itens já separados, cujos bens foram retirados da esfera de posse e disponibilidade da ofendida, que teve o prejuízo total aproximado de R$ 3.600,00 [três mil e seiscentos reais].

Em face do exposto, o Ministério Público denuncia SAULO SILVA SOUZA pela prática da infração penal prevista no art. 155, § 4º, inciso I, do Código Penal. Outrossim, requer seja recebida a presente denúncia e instaurado o devido processo legal, pelo rito legal, citando-se o denunciado para responder à acusação por escrito, designando-se em seguida audiência de instrução e julgamento com a oitiva das testemunhas abaixo arroladas, prosseguindo-se nos demais termos do processo até final julgamento. Em caso de condenação, pleiteia seja estipulado valor mínimo para reparação dos danos causados pelas infrações penais [art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal]. (sic).”

DA PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO.

Inicialmente, cumpre analisar a preliminar de nulidade do reconhecimento fotográfico por alegada inobservância do art. 226 do Código de Processo Penal.

Após detida análise dos autos, verifico que não assiste razão à defesa. O reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial (ID. 81149749, pág. 12) observou os requisitos essenciais do art. 226 do CPP, tendo a vítima inicialmente descrito o suspeito como "branco, estatura mediana, nem magro nem gordo, usava camisa branca, shorts e chinelo Havaianas branco", para somente depois proceder ao reconhecimento.

Ademais, o reconhecimento fotográfico foi posteriormente ratificado em juízo pela vítima (ID. 163218755), que confirmou categoricamente a identidade do acusado como autor do delito, declarando tê-lo visto claramente, "frente a frente", no momento do crime.

Nesse contexto, ainda que se pudesse cogitar de eventual irregularidade formal no procedimento de reconhecimento, tal circunstância não seria suficiente para invalidá-lo, considerando sua posterior confirmação em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, bem como a existência de outros elementos probatórios que corroboram a identificação do réu.

Este entendimento encontra respaldo na jurisprudência deste Tribunal, conforme Enunciado nº 26-TJMT, segundo o qual
"as disposições do artigo 226 do Código de Processo Penal consubstanciam-se em recomendações legais e não em exigências, não sendo causa de nulidade, notadamente se o reconhecimento foi ratificado em Juízo, sob o crivo do contraditório, e amparado por outros elementos de prova".

A respeito do tema, assim se posiciona a melhor doutrina:

“Trata-se de meio legítimo de prova, em especial se for renovado de forma pessoal em juízo. Ainda que não haja essa renovação judicial, nem assim poderá ser considerado o reconhecimento fotográfico uma prova irregular. Entretanto, neste caso, terá seu valor reduzido, podendo servir de elemento de convicção apenas quando confirmado por outras provas. A legitimidade do reconhecimento efetuado por meio de fotografia na fase do inquérito policial, se confirmado por outras provas, não apenas é capaz de justificar o recebimento da denúncia e da queixa, como também de permitir a imposição de medidas cautelares (inclusive a prisão preventiva). Poderá, ainda, nestas mesmas condições, contribuir para a formação do convencimento do juiz visando à prolação de sentença condenatória” (AVENA, Norberto Cláudio Pâncaro. Processo Penal Esquematizado, 6ª edição. São Paulo: Editora Método, 2014, pp. 595-596). (sic).”

Este entendimento encontra respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO (ART. 157, § 2º, II, C/C § 2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL). PRELIMINAR. NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO POR INOBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES DO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NÃO CABIMENTO. PROCEDIMENTO CONSIDERADO COMO MERA RECOMENDAÇÃO. ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE CORROBORAM O RECONHECIMENTO. PRECEDENTES DESTA CORTE. PREFACIAL AFASTADA. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. DOSIMETRIA. CAUSAS DE AUMENTO. SÚMULA 443/STJ. 1. In casu, as instâncias ordinárias, com apoio nos elementos probatórios dos autos, em especial o depoimento das vítimas e a prova testemunhal, concluíram que restaram devidamente comprovadas tanto a materialidade quanto a autoria delitiva da conduta imputada. 2. Considerando a incidência das majorantes do concurso de agentes e uso de arma de fogo, a fração de 2/3 para majorar a pena não evidencia violação da Súmula 443/STJ. 3. Agravo regimental improvido” (STJ, Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 647.545/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma; data do julgamento: 11.5.2021; data da publicação: 18.5.2021). (sic).”

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ATOS INFRACIONAIS ANÁLOGOS AO CRIME DE ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO NA FASE POLICIAL. ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. MERA RECOMENDAÇÃO. CONDENAÇÃO BASEADA EM ELEMENTOS DE PROVA COLHIDOS NA INSTRUÇÃO CRIMINAL. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO IMPROVIDO.

1. É firme o entendimento desta Corte de que a validade do reconhecimento do autor de infração não está obrigatoriamente vinculada à regra contida no art. 226 do Código de Processo Penal, porquanto tal dispositivo veicula meras recomendações à realização do procedimento, mormente na hipótese em que a condenação se amparou em outras provas colhidas sob o crivo do contraditório.

2. Agravo regimental improvido” (STJ, Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 629.864/SC, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma; data do julgamento: 2.3.2021; data da publicação: 5.3.2021). (sic).”

Portanto, rejeito a preliminar suscitada.

DO MÉRITO.

Da pretensão absolutória.

No mérito, a defesa pleiteia a absolvição do apelante por insuficiência de provas quanto à autoria delitiva, invocando o princípio in dubio pro reo.

Contudo, após minuciosa análise do conjunto probatório, constato que a materialidade e a autoria do crime de furto qualificado estão devidamente comprovadas nos autos.

A materialidade delitiva encontra-se demonstrada pelo Boletim de Ocorrência nº 2019.62305 (ID. 81149749, págs. 4/6), pelo Termo de Declaração da vítima (ID. 81149749, págs. 10/11), pelo Auto de Constatação (ID. 81149749, págs. 14/21) e pelo Termo de Declaração da testemunha (ID. 81149751, pág. 8).

Quanto à autoria, esta restou igualmente comprovada, não obstante a negativa do réu.

Na fase inquisitorial, a vítima Maria Madalena Bordignon de Abreu declarou (ID. 81149749, págs. 10/11).

(...) que, ao chegar em sua residência por volta das 16h30min, percebeu que a janela do quarto estava arrombada. Ao chamar seu cunhado para auxiliá-la, o autor do crime abriu a porta da sala e ficou "cara a cara" com ela, tendo posteriormente empreendido fuga pelos fundos da residência. Relatou ainda que foram subtraídos uma corrente com pingentes, dois brincos, uma pulseira, um cabo de televisão e R$ 115,00 em espécie.

Em juízo (ID. 163218755).

(...) a vítima ratificou integralmente suas declarações, reconhecendo o réu como autor do delito, afirmando categoricamente: "Eu vi ele claramente, tava até com camiseta branca e um chinelo branco (...) era ele mesmo". Esclareceu que nunca havia visto o acusado antes, mas o reconheceu com certeza, tendo ficado frente a frente com ele no momento do crime.

A testemunha José Ailton da Silva, em depoimento policial (ID.81149751, págs. 08/09),

(...)confirmou que foi chamado pela vítima e, ao chegar ao local, constatou que a janela estava arrombada e o interior da residência revirado. Em juízo (ID. 163218755), ratificou suas declarações, afirmando que "a janela estava arrombada e havia sido forçada".

O policial civil Adailson Gonçalo Rodrigues Ferreira, ouvido em juízo (ID 305127361).

(...) relatou que foi ao local dos fatos e constatou o arrombamento da janela do imóvel, tendo posteriormente apresentado fotografias à vítima, que reconheceu o acusado com 100% de certeza como autor do crime.

Por sua vez, o réu, tanto em sede policial (ID. 81149751, pág. 4) quanto em juízo (ID. 163218755).

(...) negou a autoria delitiva, alegando que, no momento dos fatos, estava trabalhando em uma fazenda e que só tomou conhecimento da acusação por meio de mensagens enviadas por familiares. Contudo, não apresentou qualquer elemento probatório que corroborasse seu álibi, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 156 do CPP.

ENUNCIADO 8 desse Tribunal, ao prestigiar a valoração dos esclarecimentos prestados pelos policiais para calcar a condenação:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.”

É cediço que, em crimes patrimoniais, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, mormente quando prestada de forma coerente e harmônica nas fases policial e judicial, e corroborada por outros elementos de prova, como ocorre no caso em análise.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal:

“(...) O depoimento policial merece credibilidade em virtude da fé pública inerente ao exercício da função estatal, só podendo ser relativizado diante da existência de indícios que apontem para a incriminação injustificada de investigados por motivos pessoais" (STJ, AgRg no HC n. 844.596/MG). (...)” (N.U 1011237-59.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Vice-Presidência, Julgado em 17/05/2024, publicado no DJE 17/05/2024). (sic).”

Portanto, diante do robusto conjunto probatório, não há que se falar em insuficiência de provas ou aplicação do princípio in dubio pro reo, impondo-se a manutenção da condenação do apelante.

Do afastamento da qualificadora.

Quanto ao pleito de afastamento da qualificadora do rompimento de obstáculo (art. 155, §4º, I, do CP), sob o argumento de ausência de prova pericial idônea, também não merece acolhimento.

Embora o art. 158 do CPP estabeleça que, quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito, a jurisprudência pátria tem flexibilizado tal exigência, admitindo a comprovação da qualificadora por outros meios de prova quando justificada a impossibilidade de realização da perícia técnica.

Peço vênia.

No caso em apreço, o Auto de Constatação elaborado pelo policial civil (ID. 81149749, págs. 14/21) documenta de forma inequívoca que "a janela de veneziana do quarto foi arrombada por algum instrumento tipo 'pé de cabra', por onde o suspeito teve acesso ao interior da residência".

Tal constatação é corroborada pelos depoimentos da vítima e da testemunha José Ailton, que afirmaram categoricamente que a janela estava arrombada, tendo sido forçada para permitir o acesso do agente ao interior do imóvel.

Nesse contexto, o auto de constatação elaborado pela autoridade policial, acompanhado de registros fotográficos e corroborado por depoimentos testemunhais, constitui meio idôneo para comprovar a qualificadora do rompimento de obstáculo, sendo dispensável a realização de perícia técnica específica.

Este entendimento encontra respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO OBSTÁCULO. EXAME PERICIAL INDIRETO. PROVA IDÔNEA. SUBSTITUIÇÃO POR MULTA. HIPOSSUFICIÊNCIA DO RÉU. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. A realização de exame pericial indireto, como no caso dos autos, que foi realizado por meio de Auto de Verificação e Descrição do Local do Delito, assinado pelo Delegado de Polícia Civil e pelo Agente de Polícia responsável, no qual foram juntadas fotografias da porta de vidro do estabelecimento, em que é possível verificar que a parte inferior havia sido quebrada, constitui meio de prova idôneo para configurar a qualificadora do rompimento de obstáculo. 2. Restou devidamente justificada a escolha de resposta penal diversa da pena pecuniária, pela hipossuficiência financeira do agente. 3. Agravo regimental improvido.” (destacou-se) (STJ, AgRg no HC n. 545.671/SC, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 11/2/2020, DJe de 14/2/2020.). (sic).”

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. PLEITO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE OUTROS DE MEIO DE PROVA EM DIREITO PERMITIDOS. PROVA TESTEMUNHAL. AUTO DE CONSTATAÇÃO DE DANO EM LOCAL DE CRIME. CONFISSÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL. EXAME PERICIAL INDIRETO QUE COMPROVA OCORRÊNCIA DA QUALIFICADORA. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. Conforme mencionado no decisum monocrático reprochado, esta Corte Superior de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que, "Em se tratando da configuração de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, o exame pericial não se constitui o único meio probatório possível para a comprovação da qualificadora de rompimento de obstáculo no crime de furto, sendo lícito, na busca pela verdade real, e considerando o sopesamento das circunstâncias do caso concreto, a utilização de outras formas, tais como a prova testemunhal e a documental, desde que devidamente justificada a impossibilidade de realização do laudo pericial. Precedentes" (AgRg no REsp n. 1732484/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 31/08/2018). Agravo regimental desprovido.” (destacou-se) (STJ, AgRg no REsp n. 1.924.257/MS, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 30/3/2021, DJe de 8/4/2021.). (sic).”

No mesmo sentido:

“DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. RECURSO DEFENSIVO. AFASTAR QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. INVIABILIDADE. PROVA TESTEMUNHAL E DOCUMENTAL SUFICIENTE. AFASTAR CAUSA DE AUMENTO ATINENTE AO REPOUSO NOTURNO. PARCIAL POSSIBILILDADE. INAPLICABILIDADE EM FURTO QUALIFICADO. TEMA 1.087/STJ. DESLOCAMENTO PARA A PRIMEIRA FASE DOSIMÉTRICA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...)

III. Razões de decidir 3. A qualificadora do rompimento de obstáculo restou suficientemente demonstrada por prova testemunhal, relatório policial e fotografias que evidenciam o arrombamento do imóvel, dispensando a necessidade de exame pericial direto, conforme entendimento consolidado do STJ.

(...) IV. Dispositivo e tese 5. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: "1. A qualificadora do rompimento de obstáculo pode ser comprovada por prova testemunhal e documental, não sendo indispensável a realização de perícia técnica quando houver outros elementos idôneos. 2. A causa de aumento prevista no § 1.º do art. 155 do Código Penal (furto no período noturno) não incide na forma qualificada do delito de furto, nos termos do Tema 1.087/STJ." Dispositivos relevantes citados: CP, art. 155, §1º e §4º, I; CPP, art. 15, §2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.890.981/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Terceira Seção, j. 25/05/2022; STJ, AgRg no REsp 1810571/RS, Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo, Quinta Turma, j. 22/10/2019.” (destacou-se) (TJMT, N.U 0006787-36.2017.8.11.0012, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24/05/2025, publicado no DJE 24/05/2025).(sic).”

(...) IV. Dispositivo e tese 5. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: "1. A qualificadora do rompimento de obstáculo pode ser comprovada por prova testemunhal e documental, não sendo indispensável a realização de perícia técnica quando houver outros elementos idôneos. 2. A causa de aumento prevista no § 1.º do art. 155 do Código Penal (furto no período noturno) não incide na forma qualificada do delito de furto, nos termos do Tema 1.087/STJ." Dispositivos relevantes citados: CP, art. 155, §1º e §4º, I; CPP, art. 15, §2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.890.981/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Terceira Seção, j. 25/05/2022; STJ, AgRg no REsp 1810571/RS, Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo, Quinta Turma, j. 22/10/2019.” (destacou-se) (TJMT, N.U 0006787-36.2017.8.11.0012, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24/05/2025, publicado no DJE 24/05/2025).(sic).”

Portanto, não há que se falar em afastamento da qualificadora do rompimento de obstáculo, devendo ser mantida a condenação do apelante nos termos do art. 155, §4º, I, do Código Penal.

Da modificação do regime prisional.

Por fim, quanto ao pleito de modificação do regime inicial de cumprimento de pena para o aberto, também não merece acolhimento.

Peço vênia.

O magistrado sentenciante fixou o regime inicial semiaberto com base no art. 33, §2º, 'b', do CP e na Súmula 269 do STJ, considerando a condição de reincidente do apelante, conforme executivo de pena nº 0002144-11.2013.811.0033, extraído do sistema SEEU.

A Súmula 269 do STJ estabelece
que:

"é admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais".

No caso em análise, embora a pena definitiva tenha sido fixada em 2 anos e 4 meses de reclusão e as circunstâncias judiciais sejam favoráveis, a condição de reincidente do apelante justifica a imposição do regime inicial semiaberto, em consonância com o entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça.

Nesse sentido o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

"É legítima a fixação do regime inicial semiaberto ao réu reincidente condenado à pena inferior a quatro anos, ainda que favoráveis as circunstâncias judiciais." (...)”. (TJMT, N.U 1001923-98.2023.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 31/10/2025, publicado no DJE 31/10/2025). (sic).”

Peço vênia.

Ademais, conforme destacado pelo policial civil Adailson Gonçalo em seu depoimento judicial (ID. 305127361),

(...) o apelante já era conhecido do meio policial por seu histórico de práticas furtivas antecedentes, o que reforça a necessidade de imposição de regime mais gravoso para a adequada reprovação e prevenção do crime.

Portanto, não há que se falar em modificação do regime inicial de cumprimento de pena, devendo ser mantido o regime semiaberto fixado na sentença.

Quanto ao prequestionamento, constato que toda a legislação constitucional e infraconstitucional discutida nas razões e contrarrazões do apelo foram devidamente observadas e integradas à fundamentação deste voto, ficando, pois, expressamente prequestionada a matéria.

Ante o exposto, rejeito a preliminar suscitada e, no mérito, nego provimento ao recurso, mantendo integralmente a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026